Tribunal: TJES
Processo: 5006385-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006385-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
AGRAVADO: IVANIS DE ANDRADE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006385-45.2021.8.08.0000

Agravante: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Agravado: Ivanis de Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Ivanis de Andrade, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, declarando, dentre os critérios para o cálculo do valor devido a título de pecúlio-resgate, a incidência do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor equivalente a 30 (trinta) subsídios.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) deve ser respeitada a coisa julgada, sendo expressa a sentença no sentido de “
LIBERAR em favor do autor, no que diz respeito ao pecúlio post mortem ou ‘pecúlio-resgate’, a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos
”, alinhada, inclusive, à regra literal prevista do artigo 39 do Decreto Estadual, que tem o “soldo” como base de cálculo tanto para apuração da contribuição que o militar verte mensalmente em favor da CBMEES, quanto para a quantificação do correspondente benefício (“pecúlio”) paga pela instituição a seus contribuintes (militares) e beneficiários, nas hipóteses previstas no regulamento; (b) o soldo não foi expurgado do ordenamento estadual, notadamente porque vem sendo reeditado em reajustes periódicos, servindo inclusive como parâmetro para fixação de remunerações, contribuições e benefícios no âmbito da Polícia e dos Bombeiros Militares do ES, até os dias de hoje, a exemplo das Leis Estaduais 10.185/2014, 10.815/2018 e 11.083/2019; (c) a base de cálculo para apuração da contribuição paga mensalmente pelo militar é o “soldo” e não o “subsídio”, daí a necessidade de buscar-se congruência entre os valores vertidos à CBMEES com aqueles pagos pela entidade aos seus beneficiários, sob pena de impingir à instituição grave déficit atuarial e financeiro, a redundar, em último grau, na falência do próprio sistema assistencial. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso. (ID nº 1946066)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2040326)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
17.05.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste à recorrente.

De fato, tal como exposto na decisão liminar (ID nº 1946066), há neste e. TJES discussões quanto à base de cálculo do benefício do pecúlio-resgate, havendo precedentes no sentido de ser o soldo e, outros, subsídio.

Contudo, malgrado tal discussão, o presente caso possui uma singularidade que deve ser considerada, a saber, a existência de coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento.

Ao julgar procedente a pretensão autoral, a magistrada condenou a requerida, ora agravante, dentre outras medidas, a
“
LIBERAR
em favor do autor, no que diz respeito ao pecúlio
post mortem
ou “pecúlio-resgate”, a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.”.

Contra a referida sentença não fora interposto recurso voluntário, havendo ocorrido seu reexame nesta e. Corte por força da remessa necessária, com alteração apenas no tocante à atualização do valor devido.

Assim, há que se reconhecer que operou-se a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.

Como já reconheceu este e. TJES, “
Sabe-se que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, cuja finalidade é a pacificação de conflitos alcançada com a imutabilização do resultado. Antes da formalização da coisa julgada, o sistema processual, elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias a solução do litígio observado o justo processo.
”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180008375, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Não se pode ignorar a existência de coisa julgada material no presente caso e sua relevância para a segurança e estabilidade das relações jurídicas. Apesar da possibilidade de interpôr recurso de apelação para discutir a base de cálculo expressamente fixada na sentença, o ora recorrido manteve-se inerte, inviabilizando seu questionamento apenas na fase de cumprimento de sentença.

Há que se destacar que os precedentes mencionados pelo magistrado de 1º grau na decisão integrativa constante no ID nº 1857974 referem-se a julgamentos de apelações interpostas contra sentenças proferidas na fase de conhecimento, não guardando similaridade com o presente caso em que, como dito, houve o trânsito em julgado da sentença, sem alteração da espécie remuneratória a ser considerada no cálculo do pecúlio-resgate.

Assim, não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que, por força da coisa julgada, o cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravado seja realizado tomando como base o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, a magistrada condenou a requerida, ora agravante, dentre outras medidas, a “
LIBERAR
em favor do autor, no que diz respeito ao pecúlio
post mortem
ou “pecúlio-resgate”, a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.”.

2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.